Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO TEIA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DINHEIRO EM ESPÉCIE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE ORIGEM E PROPRIEDADE DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120 do CPP), o bem não interessar mais ao processo (art. 118 do CPP), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II, do CPP).
2. Considerando-se que não há prova documental segura de que o dinheiro apreendido pertença ao recorrente, que não há forte credibilidade a alegação do interessado de que acumulou cerca de R$ 60.000,00 em casa, em gavetas, de seu trabalho de vendedor de gás (botijões), que a apreensão do dinheiro se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação por tráfico de drogas, que houve, de fato, a apreensão de objetos relacionados ao tráfico de drogas e que a existência de numerário em espécie costuma ser sintomático de origem ilícita, mostra-se prematura a restituição dos valores apreendidos.
3. Recurso desprovido.